Tribunal: STF
Processo: HC 252334
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maria Mercedes Carrazan Leon, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 926.098/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 9 anos e 1300 dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste writ, a defesa alega a atipicidade do crime de tráfico, pelo montante irrisório de droga que alegaram ter a paciente vendido para a usuária Fabiana no dia do flagrante (0,6g), sendo insignificante a lesão à saúde, ainda mais porque com a paciente nada foi apreendido. 



    Requer, ao final, a absolver do delito do art. 35 da Lei de Drogas, uma vez não comprovadas a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado com seus consectários legais, e que seja afastado o indevido incremento da pena-base com fulcro na suposta facilitação de uso da droga por parte de Fabiana (usuária de entorpecente)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BAIXA QUANTIDADE. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE VALORADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pela paciente, bem como de que se associou a JORGE EDUARDO para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 2. Ainda que fosse superado tal óbice, fato é que das provas mencionadas no acórdão sobressai razão à Corte de origem na condenação da paciente por ambos os delitos, uma vez que verificou-se se tratar de pessoa que há meses vinha vendendo entorpecente com a ajuda de JORGE, não havendo ilegalidade flagrante a ser reconhecida nessa via processual. 3. Da leitura dos autos, vislumbra-se que a pena de Maria foi aumentada por ter ficado comprovado que ela instigava Fabiana a consumir drogas, oferecendo por telefone, enquanto ela estava tentando se livrar do vício em entorpecentes. Tal circunstância não é elementar do tipo, como quis parecer a defesa na inicial da impetração, merecendo valoração negativa, assim como o registro na folha de antecedentes, não havendo reparo a ser realizado. 4. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 5. A revisão dos critérios adotados, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015), o que não se verifica no caso em apreço. 6. Agravo regimental não provido”. (edoc. 5)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, a, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    Busca-se, no presente caso, a absolvição da paciente, por considerar não ter ficado comprovados os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Contudo, a Corte local assentou que (e-STJ Fls. 50/51): 



    O PM Samuel estava na base, quando Silvana, mãe de Fabiana, apresentou três invólucros de cocaína que a apelante teria vendido à sua filha na porta do prédio. No local, abordaram os apelantes e Fabiana. Nada de ilícito foi localizado. MARIA negou o narcotráfico. No celular da apelante havia diversas ligações realizadas por para Fabiana e vice-versa. Indagada, Fabiana confirmou que solicitava drogas para MARIA, aduzindo que JORGE dava “cobertura”. Silvana afirmou ter pegado as drogas quando MARIA as entregava à filha. Os dizeres do PM Jhonny foram ao mesmo sentido. Silvana narrou que sua filha teve uma recaída e passou a adquirir drogas com MARIA. Estava conseguindo controlá-la, mas a apelante, de forma insistente, lhe oferecia. No dia dos fatos, Fabiana foi ao mercado ao lado de caso e presenciou a apelante passando droga para ela. Neste momento, tomou os papelotes da mão de MARIA e foi à base da polícia. JORGE agia como “olheiro”. Seu marido já chegou a “bater boca”, sendo por ele ameaçado de morte. Sua filha recebia ligações da apelante havia cerca de um ano. Fabiana confirmou que comprava droga de MARIA. Parou por um tempo de usar cocaína, mas teve recaída. Adquiriu drogas da apelante por cerca de seis meses. Teria visto JORGE por duas vezes. No dia dos fatos, o apelante acompanhava a venda do entorpece e, inclusive, quando sua mãe apareceu, fez sinal para MARIA. A prova oral desenhou sem rasuras o tráfico de drogas, pois a apelante foi detida no exato momento da entrega do entorpecente, conforme dizeres da própria usuária e de sua mãe, que prontamente acionou a polícia. (...) De outro lado, a prova coligida desenhou, sem rasuras, a imputação, revelando não ter havido mero concurso eventual, mas, verdadeira união estável e permanente. Ora, as vendas ocorreram por longos seis meses e sempre com mesmo modus operandi, como retratado pela própria usuária, de forma que comprovado o vínculo associativo. Neste particular, extrai-se excerto da r. sentença: “A prova oral especialmente por parte da usuária de drogas e sua genitora provou o vínculo associativo entre os réus. Eles agiam em conluio e organizados, sempre angariando Fabiana como cliente, praticando o tráfico juntos. Ficou demonstrado o ajuste prévio e duradouro entre os réus no comércio ilícito de drogas que acontecia perto da residência da usuária, permanentemente e de forma estável. Somente as negativas dos réus em juízo restaram isoladas, motivo pelo qual não merece crédito (fls. 269)". 



    Como visto, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pela paciente, bem como de que se associou a JORGE EDUARDO para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    (...)



    Ainda que fosse superado tal óbice, fato é que das provas mencionadas no acórdão sobressai razão à Corte de origem na condenação da paciente por ambos os delitos, uma vez que verificou-se se tratar de pessoa que há meses vinha vendendo entorpecente com a ajuda de JORGE, não havendo ilegalidade flagrante a ser reconhecida nessa via processual. Também se insurge a impetrante contra a dosimetria da pena.



    (...)



    Da leitura dos autos, vislumbra-se que a pena de Maria foi aumentada por ter ficado comprovado que ela instigava Fabiana a consumir drogas, oferecendo por telefone, enquanto ela estava tentando se livrar do vício em entorpecentes. Tal circunstância não é elementar do tipo, como quis parecer a defesa na inicial da impetração, merecendo valoração negativa, assim como o registro na folha de antecedentes, não havendo reparo a ser realizado. 



    Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    A revisão dos critérios adotados, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015), o que não se verifica no caso em apreço”. (edoc. 5, p. 5-9, grifamos) 



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluíram pela efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. Divergir desse entendimento exigiria o revolvimento de fatos e provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221090 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 228372 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/08/2023, grifamos)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente